Tribunal: TJSP
Processo: 0021945-15.2007.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO – DESÍDIA INOCORRENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – EXTINÇÃO AFASTADA, DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO, COM O VALOR ATUALIZADO DA OBRIGAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NAQUELES AUTOS, E POSTERIOR SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS, APÓS O QUE DEVERÁ A EXEQUENTE SE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO – DESÍDIA INOCORRENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – EXTINÇÃO AFASTADA, DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO, COM O VALOR ATUALIZADO DA OBRIGAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NAQUELES AUTOS, E POSTERIOR SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS, APÓS O QUE DEVERÁ A EXEQUENTE SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO, FICANDO A CRITÉRIO DO JUÍZO EVENTUAL EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.